Tribunal: TCU
Processo: 005.431/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito, aplicações de multas e de sanções de inabilitação, em tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades verificadas em três certames licitatórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Construtora Queiroz Garcia Eireli, Gilseno de Souza Nunes Ribeiro, José Ricardo Kümmel e por Rocha Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., contra o Acórdão 2140/2021-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões do Relator, e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.